Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. MÉRITO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. VEROSSIMILHANÇA. DIREITO PROCESSUAL X DIREITO MATERIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO MATERIAL NO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.Trata-sede agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, ora embargado, em face de decisão que, em embargos à execução, concedeu antecipação de tutela para suspender a ordem de bloqueio via SISBAJUD diante da possibilidade de liquidez do título executivo. Sustenta o agravante que os embargos à execução foram opostos em autos apartados e sem a garantia do Juízo, o que seria contrário às disposições da Lei 9.099/95. Afirma ainda que a suposta proporcionalidade do valor dos honorários dependeria de ação própria nesse sentido. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A garantia do Juízo é requisito para o processamento de embargos à execução, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Não obstante, esse requisito foi cumprido pela agravada, uma vez que houve a penhora de valores em sua conta corrente, ainda que em montante que não é suficiente para a quitação integral. Cumpre ressaltar que a garantia integral do Juízo não é pressuposto para conhecimento dos embargos, seja pela ausência de disposição legal expressa nesse sentido, seja pela potencial ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido o Acórdão 1793079, 07021232120238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, sem razão o agravante neste ponto. É bem verdade que o artigo 52, IX, da Lei 9099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Conforme entendimento das Turmas Recursais, apresentar embargos em autos apartados fere os primados do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual Nesse sentido o Acórdão 1660955, 07319189220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nestes termos, a princípio, seria cabível a extinção dos embargos pela inadequação da via eleita. Por outro lado, como se sabe, para que haja o processamento da execução é necessário, além da existência do título executivo, que este observe alguns requisitos, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 786 do CPC. A certeza se extrai da existência da obrigação, ou seja, da ausência de dúvida da existência do crédito, tal como estampado no título. Já a liquidez é observada no título quando a análise de qualquer outro fator é desnecessária para aferir o valor da obrigação ou para se determinar o seu objeto. Por fim, para que haja exigibilidade, a obrigação não pode estar sujeita a termo e nem a condição suspensiva. Em outras palavras, o dever de cumpri-la deve ser atual. Consoante disposição do art. 803, I do CPC, é nula a execução “se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. No caso, a executada embargante narra na petição inicial dos embargos que a obrigação decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios não foi integralmente prestada, uma vez que o exequente renunciou aos poderes após apenas uma única petição no processo que defendia os interesses da agravada. Portanto, a princípio, não é possível reconhecer a existência de obrigação certa, líquida, ou exigível, uma vez que deve haver processo de conhecimento, de iniciativa do próprio pretenso credor, no qual seja discutida a existência do direito de crédito e, se o caso, o arbitramento do valor eventualmente devido, observado o disposto no art. 17 do Código de Ética da OAB, assim como a vedação ao enriquecimento sem causa. Nestes termos, sopesando o vício processual cometido pela embargada, ora agravada, com a possível nulidade da execução em face da ausência de título executivo, ou seja, a própria existência do direito material invocado pelo exequente, entendo que, neste momento processual, deve se conferir maior peso à segunda, o que retira a probabilidade de provimento deste recurso, um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões já adotadas. Nestes termos, o processamento dos embargos à execução, ainda que aviados em autos apartados, deve ser admitido neste caso concreto.
V. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.